Tribunal: TJPA
Processo: 0869904-14.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869904-14.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: FELIPE PACHECO MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0869904-14.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO:
ROBERTA BATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871.

EMBARGADO:
FELIPE PACHECO MACEDO.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO. ASSINATURA. AUTENCIDADE/VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0869904-14.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO:
ROBERTA BATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871.

EMBARGADO:
FELIPE PACHECO MACEDO.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO HONDA S/A
, diante de seu inconformismo com a sentença proferida por este Relator
Id. 16130637 pag. 1/3
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Nas
razões
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto
que
resta evidente ser impossível apelante, apresentar o contrato em cartório, visto que o mesmo não existe fisicamente, requerendo assim validade da assinatura digital eletrônica.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de Id. 18634902
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO. ASSINATURA. AUTENCIDADE/VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 16130637 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que o contrato foi formalizado de maneira eletrônica, inexistindo contrato físico, requerendo também a validade das assinaturas apostas, afirmando que se deram através de assinatura digital.

Cabe ressaltar que apesar de intimado a comprovar o que lhe competia ao ora agravante não comprovou a autenticidade/validade das assinaturas apostas no contrato.

Como se sabe, o contrato eletrônico é um acordo legal celebrado entre as partes utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação, com a concordância com os termos e condições ali aventadas, sendo eletronicamente assinado, cuja autenticação possibilita verificar a identidade dos signatários.

Nesse contexto, verifica-se que a assinatura ali constante foi produzida de maneira tradicional/manual, o que não se confunde com assinatura eletrônica, vez que não apresenta qualquer certificação digital e/ou chave de confirmação de autenticidade a ser validada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CPC/15. OMISSÃO. AUSENTE.
EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS
. JULGADO PROFERIDO POR MIM - RESP N. 1.495.920/DF, RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 15/5/2018, DJE DE 7/6/2018. RAZÕES QUE NÃO INFIR MAM A DECISÃO AGRAVADA.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp n. 2.001.392/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

(...)

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Pois bem, ao receber a inicial, o magistrado despachou da seguinte forma:

“Vistos etc.

Verifico, no contrato acostado aos autos, a impossibilidade de verificação da autenticidade da assinatura da parte requerida.

Conforme entendimento jurisprudencial, a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018).

Temos no contrato em questão apenas de assinatura digitalizada da parte requerida e não de assinatura digital, cabendo pequena distinção entre as duas: a assinatura digitalizada é o resultado da reprodução eletrônica de uma assinatura manuscrita do sujeito de direito inserida manualmente em um contrato enquanto que a assinatura digital consiste em uma ferramenta tecnológica capaz de garantir a integridade de determinado contrato eletrônico, mediante emprego de criptografia, que combina elementos do texto com a identidade do autor, resultando em uma fórmula matemática que garantirá a autoria e a veracidade do documento.

Assim, para a aceitação do contrato juntado como contrato eletrônico, deve a assinatura da parte contratada estar devidamente validada, através de certificação digital.

Isto posto, determino a emenda da petição inicial pelo autor, nos termos do caput do art. 321 c/c 320 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (parágrafo único do art. 321 do CPC.

Indefiro a tramitação em segredo de justiça por não se tratar de hipótese legal”.

Logo, competia ao ora apelante comprovar a autenticidade/validade das assinaturas apostas no contrato.

Em reposta, o apelante peticionou juntando o documento de ID 13256518, que, aparentemente, se refere a existência de assinatura digital do Banco Honda S/A.

Ocorre que o documento em questão não é suficiente para suprir a emenda determinada, pois não comprova a autenticidade da assinatura constante no contrato.

Como se sabe, o contrato eletrônico é um acordo legal celebrado entre as partes utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação, com a concordância com os termos e condições ali aventadas, sendo eletronicamente assinado, cuja autenticação possibilita verificar a identidade dos signatários.

Pois bem, a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) foi instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos.

De acordo com a referida norma os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) presumem-se verdadeiros em relação aos signatários. Já as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil poderão ser tidas como válidas, desde que admitidas pelas partes ou aceita pela pessoa a quem o documento for oposto.

No caso em questão, é evidente que a assinatura constante da cédula de crédito bancário (IDs 13256507 e 13256517) não foi produzida com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil a identificar o apelado, motivo pelo qual não ostenta presunção de veracidade.

Analisando-se o documento referido, nota-se que a assinatura ali constante foi produzida de maneira tradicional/manual, possivelmente através de caneta digital/eletrônica, o que não se confunde com assinatura eletrônica, vez que não apresenta qualquer certificação digital e/ou chave de confirmação de autenticidade a ser validada.

Em que pesem os avanços tecnológicos possibilitem a desmaterialização das cédulas de crédito bancário, estas devem respeitar parâmetros/requisitos mínimos capazes de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária e, por via de consequência, da validade e autenticidade de tal assinatura, o que não se mostra possível no presente caso.

Por tais motivos, nada há o que se reformar na sentença apelada.

Sobre o assunto, vejamos como já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO NÃO COMPROVADO. ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Apelação Cível nº 0824853-89.2022.8.14.0006, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 25/08/2023)

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
16130637 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 5 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/08/2024